Tribunal: STF
Processo: Rcl 54954
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO RECLAMANTE, PORQUANTO RÉU NA AÇÃO DE ORIGEM. OCUPANTES HIPOSSUFICIENTES QUE UTILIZAM A ÁREA PARA FINS DE MORADIA. INCIDÊNCIA DA LEI 12.416/2021. NÃO OFERECIMENTO DE ALTERNATIVA HABITACIONAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Paulo Roberto Muller contra decisões proferidas nos autos dos processos nºs 1036253-29.2021.8.11.0041 e 1014962-62.2022.8.11.0000, por juízo singular e por órgão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob a alegação de ofensa à medida cautelar deferida nos autos da ADPF 828.



    A Eminente Ministra Rosa Weber, então relatora do feito, deferiu liminar nestes autos, por decisão proferida em 05 de agosto de 2022 (doc. 16). 



    O Jockey Club de Mato Grosso, autor da ação de reintegração de posse de origem, apresentou contestação nestes autos, requerendo a total improcedência da reclamação e aduzindo, em síntese: (i) a ilegitimidade do reclamante para pleitear em nome dos ocupantes da área em disputa; (ii) ser o legítimo proprietário da área cuja reintegração pleiteia; (iii) ter a ocupação em tela ocorrido após o início da pandemia; (iv) que as circunstâncias que justificavam a prorrogação da medida cautelar na ADPF paradigma não existem presentemente; (v) que os ocupantes da área em disputa não residem no local, “mantendo apenas barracos com fins de demarcar os lotes invadidos” (doc.25). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer que restou assim ementado (doc. 28):



    “RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESPEJO. DIREITO À MORADIA. PANDEMIA COVID-19. DIGNIDADE HUMANA. SAÚDE. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 828/STF. CONCESSÃO DA LIMINAR. ATENDIDOS OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA SUSPENSÃO DE DESOCUPAÇÕES COLETIVAS E DESPEJOS NA DECISÃO DA SUPREMA CORTE. AFRONTA AO DECISUM. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DETERMINADO ATÉ 31/10/2022. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que, no presente caso concreto, alega o autor as decisões reclamadas, que autorizaram a reintegração de posse de área em disputa, estariam em desacordo com a medida cautelar proferida nos autos da ADPF 828. 



    Consigno, desde logo, ser o ora reclamante parte legítima para a presente ação, porquanto figura como réu na ação possessória de origem. 



    A análise do feito invocado como paradigma revela ter Sua Excelência, o Ministro Roberto Barroso, concedido medida cautelar naqueles autos, em junho de 2021, determinando, como regra, a suspensão temporária de reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia, como forma de preservar os direitos fundamentais à saúde e de moradia das populações vulneráveis no atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. Transcrevo a autoexplicativa ementa do decisum: 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese 



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    II. Fundamentos de fato 



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. 



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art.6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. 



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. 



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. 



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. 



    VII. Conclusão 



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: 



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: 



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Saliente-se, porquanto de interesse para a presente reclamação, terem sido previstos requisitos também para a reintegração de áreas ocupadas após o início da pandemia da Covid-19, a saber, o fornecimento de abrigos públicos ou outras formas de moradia adequada aos ocupantes. 



    Após a concessão da mencionada medida cautelar, aprovou o Congresso Nacional a Lei nº 14.216, de 07 de outubro de 2021, que, em sentido semelhante, determinou a suspensão temporária dos efeitos de “atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. Ante o reconhecimento de que as disposições do referido diploma legal eram em sua maioria mais benéficas às populações vulneráveis do que as regras fixadas na primeira decisão provisória, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem referendar medida cautelar na ADPF 828, determinando que a suspensão prevista na Lei nº 14.216/2021 permanecesse vigente até 31/03/2022. In verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar incidental ratificada”. (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/02/2022).



    Posteriormente, à vista da constatação de que, embora arrefecidos, os efeitos da pandemia da Covid-19 ainda persistiam, Sua Excelência, o Ministro Roberto Barroso, estendeu, em decisão proferida em 29 de junho último, novamente os efeitos da medida cautelar deferida na ADPF 828, “mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. 



    Pois bem. O cotejo analítico entre o provimento cautelar proferido na ADPF 828 e os elementos constantes dos presentes autos indica, tal como vislumbrado pela Ministra Rosa Weber em juízo sumário, ter de fato havido ofensa à autoridade deste Supremo Tribunal Federal no caso concreto. Isto porque os ocupantes da área objeto do litígio possessório de origem são pessoas hiposuficientes do ponto de vista econômico e ocupantes de área urbana para fins de moradia, do que deflui a subsunção do caso concreto à regra geral do art. 2º da Lei 14.216/2021. Ademais, não consta terem sido adotadas na origem medidas destinadas ao encaminhamento das famílias ocupantes a abrigos públicos ou ao oferecimento de alternativa habitacional, conforme exigido pela medida cautelar paradigma para as ocupações posteriores ao início da pandemia. 



    Destarte, impõe-se a procedência da presente reclamação, a fim de que seja garantida a autoridade da decisão proferida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de determinar a suspensão das decisões reclamadas enquanto perdurarem os efeitos da medida cautelar na ADPF 828. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente